Tribunal: TJSP
Processo: 1023794-11.2014.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Procedência – Atraso na entrega da obra verificado, ainda que considerada válida a cláusula de tolerância – Condenação das corrés - Indenização cabível – Obrigação das corrés de indenizarem o comprador por perdas e danos pelo período da mora na entrega da unidade, a partir da data prevista

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Procedência – Atraso na entrega da obra verificado, ainda que considerada válida a cláusula de tolerância – Condenação das corrés - Indenização cabível – Obrigação das corrés de indenizarem o comprador por perdas e danos pelo período da mora na entrega da unidade, a partir da data prevista até a efetiva entrega das chaves, pela simples indisponibilidade do bem, que independe da destinação de seu uso - Inteligência da Súmula 162 do ETJSP – Arbitramento em 05 % do valor do contrato por mês de atraso – Admissibilidade – Precedentes - ILEGITIMIDADE PASSIVA - Solidariedade dos fornecedores, pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor PRELIMINAR AFASTADA – Apelante que fez parte da cadeia negocial – FATO SUPERVENIENTE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – Conversão em perdas e danos – Condenação a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor – Inadmissibilidade – A norma pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do credor, o que não se configura nos autos – DEVLUÇÃO DE FORMA SIMPLES - PERDAS E DANOS e serem apurados em liquidação de sentença como pleiteado pelo autor – DANO MORAL – Configuração - Período expressivo de atraso e posterior impossibilidade de cumprimento da obrigação – Fixação em R$ 20.000,00 que é excessiva – Redução para R$ 10.000,00, que se mostra proporcional à extensão do dano e está de acordo com os precedentes desta Corte – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000874227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023794-11.2014.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante RIVIERA
BRASIL NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA., é apelado
NIVALDO JOSÉ CHIOSSI JUNIOR.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 21 de outubro de 2020.
SALLES ROSSI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
2
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562
Apelante: Riviera Brasil Negócios e Participações Empresariais Ltda.
Apelado: Nivaldo José Chiossi Junior
Comarca: Santos
Voto no 44.159
VOTO DO RELATOR
EMENTA COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Procedência
Atraso na entrega da obra verificado, ainda que considerada
válida a cláusula de tolerância Condenação das corrés -
Indenização cabível Obrigação das corrés de indenizarem
o comprador por perdas e danos pelo período da mora na
entrega da unidade, a partir da data prevista até a efetiva
entrega das chaves, pela simples indisponibilidade do bem,
que independe da destinação de seu uso - Inteligência da
Súmula 162 do ETJSP Arbitramento em 05 % do valor do
contrato por mês de atraso Admissibilidade Precedentes
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - Solidariedade dos
fornecedores, pela aplicação do Código de Defesa do
Consumidor PRELIMINAR AFASTADA Apelante que
fez parte da cadeia negocial FATO SUPERVENIENTE
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DA
OBRIGAÇÃO
Conversão em perdas e danos

Condenação a repetição em dobro do indébito, prevista no
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor Inadmissibilidade A norma pressupõe,
além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do
credor, o que não se configura nos autos DEVLUÇÃO
DE FORMA SIMPLES - PERDAS E DANOS e serem
apurados em liquidação de sentença como pleiteado pelo
autor
DANO MORAL
Configuração - Período
expressivo de atraso e posterior impossibilidade de
cumprimento da obrigação Fixação em R$ 20.000,00 que
é excessiva Redução para R$ 10.000,00, que se mostra
proporcional à extensão do dano e está de acordo com os
precedentes desta Corte RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Cuida-se de Apelação interposta contra a r.
sentença de fls. 852/859, proferida nos autos de ação de Indenização

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
3
por Danos Materiais e Morais, que a julgou procedentes os pedidos
para condenar as rés, solidariamente: a) ao pagamento de 0,5%,
mensal, sobre o valor do contrato, acrescido de juros de mora e
corrigidos pela tabela prática do TJSP; b) devolução em dobro dos
valores pagos corrigidos pela tabela prática do TJSP, com juros de mora
a contar dos desembolsos; c) condenar as corrés ao pagamento de
indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00, corrigidos a
partir da publicação e juros de mora a contar da citação; d) condenar as
corrés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
(proporcionalmente entre si) no importe de 10% sobre o valor da causa.
Embargos de declaração opostos ás fls. 863/864.
Por decisão de fls. 865, não foram conhecidos os
embargos.
Inconformada, apela a ré Riviera Brasil a fls.
867/887, sustentando: a) preliminarmente a necessidade da gratuidade
processual, tendo em vista que passa por sérias dificuldades financeiras;
b) que a sentença é extra petita, pois não há pedido de devolução em
dobro, razão pelo qual requer a nulidade da decisão neste tópico; c) que
a apelante é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois houve
cessão da obrigação de fazer, consistente na finalização do
empreendimento; d) que houve prescrição da pretensão do apelado no
que tange à não entrega do imóvel, devendo ser aplicado o artigo 206, §
3o, V do CC, ou seja o prazo de 3 anos; e) não há que se falar em
relação de consumo entre as partes em virtude da cessão da obrigação
de fazer à outras empresas; f) que não deve ressarcir o apelado, tendo
em vista a referida cessão, pois transferiu também todos os valores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
4
obtidos com as vendas; g) que não há ilícito imputável a apelante; h)
que os lucros cessantes devem ser comprovados, não podem ser
presumidos; i) que o mero descumprimento contratual não enseja a
reparação moral, mas o que se tem no caso em tela é um mero dissabor;
j) que mantendo-se a condenação em danos morais, o valor deve ser
reduzido, pois que excessivo; h) que a Estrasburgo deve integrar a lide e
ser condenada a ressarcir a apelante, pois esta assumiu a obrigação de
finalizar o empreendimento.
Intimada a(s) parte(s) a manifestarem-se acerca do
recurso a fls. 903.
Contrarrazões às fls. 904/927.
É o relatório.
Preliminarmente, quanto ao pleito da gratuidade
processual, os documentos juntados não ensejam a concessão, motivo
pelo qual fica indeferido. Anoto, ainda, que as custas referente ao
preparo foram devidamente recolhidas.
No que concerne a solução da lide, de início, cabe
consignar que se aplica à espécie o Código de Defesa do Consumidor e
todos os princípios a ele inerentes.
Com efeito, dispõem os artigos 2o, 3o e seu
parágrafo 1o, da legislação consumerista:
“Art. 2o Consumidor é toda pessoa física ou
jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.
Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
5
despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação
de serviços.
§ 1o Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel,
material ou imaterial”.
Da leitura dos dispositivos supra transcritos,
depreende-se que as rés ocupam a posição de fornecedoras e a parte
compradora de consumidor final.
Quanto a alegação preliminar de ilegitimidade
passiva da corré apelante, de rigor seu afastamento.
Observa-se da inicial que a ação foi ajuizada em
face das requeridas, tendo em vista que no instrumento particular
entabulado entre as partes, a corré é signatária, portanto faz parte da
cadeia negocial.
Com efeito, ensina Cândido Rangel Dinamarco, in
Instituições de Direito Processual Civil Vol. II, 4a ed. Malheiros,
2.004, p. 306:
“Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo,
como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao
exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a
causa e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de
direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de
uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte
legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu,
também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como
relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa”.
Patente, pois, a legitimidade da apelante para
responder em caso de eventual inadimplemento de obrigações. Isto
porque o artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
6
Consumidor, dispõe que “tendo mais de um autor a ofensa, todos
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas
normas de consumo”.
Ada Pellegrini Grinover e outros, in Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado pelos autores do
anteprojeto, 2a ed., Rio de Janeiro, Forense Universitária, p. 75, ensina
que:
“Trata-se de um aspecto dos mais relevantes em termos de
responsabilidade civil dos que causarem danos a consumidores ou terceiros não
envolvidos em dada relação de consumo. Como a responsabilidade é objetiva,
decorrente da simples colocação no mercado de determinado produto ou
prestação de dado serviço, ao consumidor é conferido o direito de intentar
medidas contra todos os que estiverem na cadeia de responsabilidade que
propiciou a colocação do mesmo produto no mercado ou então a prestação do
serviço.” (grifamos)
Disso tudo se infere que, ao consumidor, é
assegurado o direito de voltar-se contra todos os que estiverem na
cadeia de responsabilidade que lhe causaram danos, seja na esfera de
prestação de serviços ou na de fornecimento de produtos.
No que tange à devolução em dobro, com razão a
apelante.
Com efeito, a restituição em dobro, do indébito
pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor (art. 940, CC + art.
42, parágrafo único, CDC + Súmula 159/STF), situação diversa da
tratada nestes autos.
Nos termos do art. 42 do CDC, o consumidor que
for cobrado por quantia indevida terá direito a receber o dobro do valor
pago em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, exceto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
7
hipótese de engano justificável. Já o art. 940 do Código Civil dispõe
que, quando o credor cobrar dívida já paga, total ou parcialmente, estará
obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado e quando
cobrar mais do que for devido estará obrigado a pagar ao devedor o
equivalente do que dele exigir a mais.
Na esfera cível, o STJ em várias decisões
posicionou-se no sentido de exigir a má-fé do credor que ajuíza
demanda judicial indevidamente em face do devedor. A orientação
desta Corte Superior e da doutrina especializada é pacífica no sentido de
que o artigo 940 do CC e/ou 42 do CDC, apenas pode ser aplicado
quando (i) a cobrança se der por meio judicial e (ii) a má-fé do
demandante ficar comprovada. Assim, são pressupostos indispensáveis
para a caracterização do ressarcimento ao dobro.
Nesse sentido temos: "a repetição em dobro do
indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, pressupõe, além da ocorrência de pagamento indevido, a má-fé do
credor" (STJ, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, AgRg no REsp n.
848.916/PR, j. 6-10-2011, grifou-se).
Na hipótese em comento, não se tem pagamento
indevido pelo consumidor adquirente. Trata-se de descumprimento
contratual, no qual a empresa requerida recebeu o valor devido pela
mercadoria e não cumpriu sua obrigação contratual de entrega do
produto adquirido. Ademais, a requerente não demonstrou de forma
cabal a má-fé da ré nas tratativas negociais.
Ademais, a causa não trata de cobrança indevida ou
excessiva, mas sim de repetição de indébito baseada em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
8
inadimplemento contratual pelas empresas requeridas. Dessa forma, o
caso tratado não se amolda ao art. 42 do CDC.
Portanto a restituição deve se dar de forma simples.
No que toca a prescrição arguida, no entanto, deve
prevalecer a decisão de piso. Como já exposto, a relação é de consumo.
Neste caso, o prazo é de cinco anos e não trienal como pretende o
apelante. Se não vejamos:
Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados
por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se
a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria.
Parágrafo único. (Vetado) .
No que toca a indenização por atraso na entrega da
unidade, melhor sorte não tem as corrés.
Evidenciada, por tudo que se extrai dos autos, a
mora das empresas rés. O autor sofreu perdas que decorrem da simples
indisponibilidade da unidade, que independem da destinação do imóvel,
se para locação ou para residência própria e da família, e por período
certo e determinado. Perdas estas que podem ser contabilizadas, de
efetivos danos materiais, sendo possível se estabelecer uma indenização
de forma equitativa e razoável para evitar o enriquecimento sem causa
de ambas as partes e restabelecendo o equilíbrio negocial, sendo que o
percentual arbitrado de 0,5% sobre o valor do contrato, calculados na
forma e pelo período prescrito na decisão guerreada, está de acordo com
o entendimento desta Corte.
Nesse sentido e direção, já decidiu esta 8a Câmara
de Direito Privado, no julgamento da Apelação Cível n. 0178110-
95.2012.8.26.0100, que teve como Relator o eminente Desembargador

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
9
SILVÉRIO DA SILVA, cuja ementa apresenta a seguinte redação:
Apelação cível Ação declaratória de nulidade de cláusula c/c indenização por
danos materiais e morais - Ação julgada parcialmente procedente - Atraso na
entrega de empreendimento imobiliário - Cláusula prevendo tolerância de 180 dias
para entrega que não se mostra abusiva - Atraso abusivo e incontroverso - Caso
fortuito ou força maior inocorrentes - Chuvas e falta de mão de obra especializada
que são fatores previsíveis e não justificam o atraso - Risco da atividade
desempenhada pela ré - Cabível a condenação no pagamento de indenização em
caso de privação do uso da unidade - Sentença fixou o valor dos aluguéis em 1% do
valor atual do imóvel - Redução para 0,5% do valor do contrato, corrigido
monetariamente - Critério razoável e proporcional Multa moratória indevida -
Prejuízos compensados com fixação da indenização - Devolução de taxa de
corretagem e SATI indevidas - Negócio que não foi desfeito com prestação dos
serviços contratados - Congelamento do saldo devedor que não pode ocorrer, sob
pena de desequilíbrio contratual Substituição do INCC pelo IGP-M, a partir da
mora da vendedora, que deve ser mantido para não beneficiar a parte inadimplente
- Devolução de diferença em razão de índice que deve ser feita de forma singela, já
que realizada em função de interpretação de cláusulas, sem demonstração de má-fé
(Súmula 159 do STF) - Juros cobrados antes da entrega das chaves que devem ser
restituídos em dobro (art. 42 do CDC) já que o contrato é expresso quanto à não
incidência de juros até a entrega das chaves - Dano moral excluído - Simples
inadimplemento que não gera dano moral - Precedentes jurisprudenciais -
Sucumbência que passa a ser recíproca - Sentença reformada - Recursos
parcialmente providos. (Realces não originais)
E ainda:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA
DE
OBRA.
AUSENTE
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIDADE
DA
CONSTRUTORA. DANOS MATERIAIS CARACTERIZADOS. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. Atraso na entrega da obra incontroverso.
Ocorrência de caso fortuito ou força maior não comprovada. Construtoras que
trabalham já computando prazo para eventos futuros e incertos. Inexistência de
prova excludente da responsabilidade da ré que deve compensar os prejuízos
sofridos. 2. Danos materiais. Autor que possui direito de ser indenizado em
decorrência da privação do uso do imóvel, posto que a obra não foi entregue no
prazo avençado. Devido o pagamento do equivalente a 0,5% do valor do bem
lançado no contrato, devidamente atualizado, por mês de atraso, e acrescidos de
juros moratórios legais desde a citação. 3. Recurso parcialmente provido.
(Apelação no 0013879-75.2012.8.26.0577 São José dos Campos 5a Câmara de
Direito Privado rel. Edson Luiz de Queiroz j. 23/04/20142).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
10
Não bastasse os precedentes, tal entendimento vem
consolidar-se na Súmula 162 do TJSP, qual seja:
Súmula 162 - Descumprido o prazo para a entrega do
imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da
vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente,
independentemente da finalidade do negócio.
Com relação aos danos morais, incontroverso que
os dissabores experimentados pelo autor, primeiro com o atraso na obra,
depois, ainda mais grave, com a impossibilidade de entrega da mesma
com a arrematação noticiada, ultrapassam de mero aborrecimento
cotidiano.
Os danos morais restaram configurados. O
sentimento de insatisfação, frustração e a alteração da rotina do autor,
constituem dano moral indenizável. Com efeito, este se viu
sobrecarregado por problemas que, com certeza, lhe alteraram o modo
de viver.
Por conseguinte, no que tange ao dano moral
dispõe o artigo 944 do Código Civil que: “A indenização mede-se pela
extensão”.
É de se ver, assim, que não há parâmetros
legais objetivos para fixação do quantum indenizatório, o qual se faz
mediante arbitramento, consoante parágrafo único do artigo em
comento (“Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da
culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização”).
Maria Helena Diniz, ao discorrer sobre a
natureza jurídica da reparação do dano moral, afirma que: “... infere-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
11
que a reparação do dano moral não tem apenas a natureza penal, visto
que envolve uma satisfação à vítima, representando uma compensação
ante a impossibilidade de se estabelecer perfeita equivalência entre o
dano e o ressarcimento. A reparação pecuniária do dano moral é um
misto de pena e de satisfação compensatória.”. (Curso de Direito Civil
Brasileiro; v. 7, 25a ed.; Editora Saraiva; 2011; p. 125).
Ainda acerca desse mesmo tema, RICARDO
FIÚZA, na Obra CÓDIGO CIVIL COMENTADO, 6a Edição, Editora
Saraiva, às págs. 913, observa que: “O critério na fixação do quantum
indenizatório deve obedecer à proporcionalidade entre o mal e aquilo
que pode aplacá-lo, levando-se em conta o efeito, que será a prevenção,
ou desestímulo. Em suma, a reparação do dano moral deve ter em vista
possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado,
exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a 'inibir
comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro
da sociedade', traduzindo-se em 'montante que represente advertência
ao lesante è a sociedade de que não se aceita o comportamento
assumido, ou o evento lesivo' (cf. Carlos Alberto Bittar, Reparação civil
por danos morais, cit. P. 247 e 233; v. também, Yussef Said Cahali,
Dano moral, cit. P. 33-42; Rui Stocco, Responsabilidade civil e sua
interpretação jurisprudencial, 4a ed. Revista dos Tribunais, 1999, p. 762;
e Antonio Jeová Santos, Dano moral indenizável, 4. ed., São Paulo,
Revista dos Tribunais, 2003, p. 159-65, v. acórdãos em JTJ, 199/59;
RT, 742/320.”
Deverá, pois, o magistrado a seu prudente
arbítrio, medir as circunstâncias do caso concreto de modo que o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
12
da indenização não se torne fonte de enriquecimento ilícito ou, ao
contrário, quantia irrisória.
Deste modo, em respeito aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, a fixação do valor do dano moral
deve atender tanto sua finalidade reparatória quanto punitiva,
servindo ao mesmo tempo como uma compensação à dor do lesado
e como uma sanção imposta ao ofensor, inibindo-o de novas
condutas.
Como visto, o caso dos autos se revestiu de
excepcionalidade apta a justificar o acolhimento de indenização por
dano moral, na medida em que o autor, teve frustrado os seus
planos pelo inadimplemento das rés, como já dito, primeiro pelo
atraso e depois pela superveniente impossibilidade da execução da
obrigação
Neste contexto, é inequívoco que o ocorrido
extrapolou a esfera do mero aborrecimento cotidiano, porém, é
excessivo o valor pleiteado pelo apelante, de modo que se mostra
razoável indenização por dano moral na quantia de R$ 10.000,00 (Dez
mil reais), ante as circunstâncias do caso concreto.
Nesse mesmo sentido:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação indenizatória por
danos materiais e morais. Atraso na obra configurado. Lucros cessantes.
Cabimento. Descumprimento do prazo de entrega do imóvel (Súmula 162 do E.
TJSP). Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato que bem
representa os frutos não auferidos pelo adquirente no curso do atraso. Danos
morais. Ocorrência. Peculiaridades do caso que autorizam sua incidência
(período de atraso 09 meses). Quantia fixada com parcimônia (R$ 10.000,00).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
13
Honorários sucumbenciais reformados. Inteligência do artigo 85, § 14o do CPC.
Sucumbência recíproca. Sentença reformada em parte. Adoção parcial do art. 252
do
RITJ.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJ-SP
-
AC:
10830694520168260100 SP 1083069-45.2016.8.26.0100, Relator: Jair de Souza,
Data de Julgamento: 18/09/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 19/09/2019) - grifamos
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão. Distrato por
culpa exclusiva do promitente-vendedor. Atraso configurado. Dever de restituição
integral de valores. Inteligência da súmula 543 do STJ. Caso fortuito/força maior.
Inocorrência. Excludente que não se presta a elidir a responsabilidade da
construtora. Súmula 161 do TJSP. Danos morais. Ocorrência. Peculiaridades do
caso que autorizam sua incidência (período de atraso superior a um ano,
expectativas frustradas a ponto de ensejar distrato). Quantia fixada com
razoabilidade (R$ 10.000,00). Minoração/cassação descabida. Sentença mantida.
RECURSO IMPROVIDO com observação. (TJ-SP - AC: 10090111420168260604
SP 1009011-14.2016.8.26.0604, Relator: Jair de Souza, Data de Julgamento:
16/10/2019, 5a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2019) -
grifamos
Compromisso de compra e venda. Ação de repetição de indébito c.c. indenização
por danos materiais e morais. Julgamento antecipado da lide. Prova testemunhal
desnecessária. Cerceamento de defesa não configurado. Pedido de restituição de
comissão de corretagem e taxa SATI. Pretensão prescrita (art. 206, § 3o, V do CC
e REsp 1551956/SP). Atraso na entrega do imóvel configurado. Lucros cessantes
devidos
(Súmula
no
162
do
TJSP
e
Tema
no
05
do
IRDR
no
0023203-35.2016.8.26.0000). Congelamento do saldo devedor descabido (Tema 8
do aludido IRDR). Dano moral configurado. Indenização elevada para R$
10.000,00.
Recursos
parcialmente
providos.
(TJ-SP
-
AC:
10497506020148260002 SP 1049750-60.2014.8.26.0002, Relator: Alexandre
Marcondes, Data de Julgamento: 16/05/2019, 3a Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 16/05/2019)
No mais, fica deferido o pleito do autor formulado a
fls. 833. Diante da impossibilidade do cumprimento da obrigação, fica
esta convertida em perdas e danos a serem apurados em liquidação de
sentença.
Correta também a manutenção da condenação nas
verbas sucumbenciais, com fundamento no princípio da causalidade. E,
considerando a duração do processo e o trabalho desenvolvido,
inclusive nesta instância, nos termos do artigo 85, §§ 8o e 11o, majoro os
honorários para 15% sobre a base de cálculo fixada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1023794-11.2014.8.26.0562 -Voto no 44.159
14
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no C.
Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida. E mais, os embargos declaratórios,
mesmo para fins de prequestionamento só são admissíveis se a decisão
embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a
oposição dessa espécie recursal (EDROMS 18205/SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
À vista de todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento parcial ao recurso.
SALLES ROSSI
Relator